Tribunal: TJDFT
Processo: 0744768-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. NATUREZA SUBJETIVA. FURTO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE. SÚMULA 511 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A subtração mediante fraude configura qualificadora de natureza subjetiva, pois decorre do modo ardiloso de agir do agente, que incrementa a reprovabilidade da conduta e impede o reconhecimento do privilégio previsto no CP, art. 155, § 2o.
2. A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o furto privilegiado somente é compatível com qualificadoras de ordem objetiva, sendo inviável sua aplicação quando presente qualificadora subjetiva, como ocorre na hipótese de fraude, conforme interpretação reiterada da Súmula no 511 do STJ.
3. O emprego de artifício destinado a iludir a vigilância ou mascarar a ilicitude da subtração — como o uso indevido de cartão bancário de terceiro para simular legitimidade na transação — caracteriza a qualificadora do CP, art. 155, § 4o, II, afastando a incidência da causa de diminuição.
4. A sentença que reconhece a qualificadora subjetiva e aplica a reprimenda conforme os parâmetros legais observa a jurisprudência pacífica do STJ, segundo a qual a fraude impede o reconhecimento do privilégio, ainda que presentes primariedade do agente e pequeno valor da res furtiva.
5. Recurso conhecido e não provido.